Tribunal: TJSP
Processo: 2250659-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Empreitada – Justiça gratuita - Pleito do agravante que configura novo pedido de gratuidade – Requerimento que pode ser renovado a qualquer tempo, desde que demonstrada a modificação da situação econômico-financeira no curso da ação, a justificá-lo – Documentos que demonstram esta modificação, apesar da inicial aparência de capacidade financeira em virtude do montante

Ementa:
Agravo de instrumento – Empreitada – Justiça gratuita - Pleito do agravante que configura novo pedido de gratuidade – Requerimento que pode ser renovado a qualquer tempo, desde que demonstrada a modificação da situação econômico-financeira no curso da ação, a justificá-lo – Documentos que demonstram esta modificação, apesar da inicial aparência de capacidade financeira em virtude do montante do contrato – Concessão da gratuidade – Agravo provido.